Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720984-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: E AGRAVADO: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E.A.P. (Id. 36692308) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0708490-69.2022.8.07.0020, movida contra o B.S. (Brasil) S.A e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 126660673 em substituição à exordial. Custas recolhidas (IDS 124867812 e 124867813). Trata-se de nominada “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por E.A.P. em desfavor do B. S.S/A, B.O. C.S/A, S. I. – S.C. I.C.E. e S.P.C.. Alega a parte autora, em síntese, ter contratado um empréstimo no B.O./S., por intermédio da S.I., no montante de R$ 60.271,69. Sustenta ter sido induzida a transferir à S.I. o valor de R$ 60.271,69, com o compromisso de pagamento do saldo devedor do empréstimo contraído com o próprio B.O.S.. Afirma que, após a transferência, a requerida S.I. não efetuou a portabilidade da dívida, descobrindo que não houve a quitação/portabilidade do empréstimo anteriormente realizado com o B.O./S., mas sim a contratação de um novo empréstimo junto à referida instituição, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.300,00 cada, sendo o valor de R$ 60.271,69 creditado em conta corrente de titularidade da parte autora. Defende que a S.I. atua sob a supervisão e responsabilidade do B. O./S., conforme determina a regulamentação do BACEN sobre correspondentes bancários. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da cobrança, por parte do B.O./S., das parcelas referente ao contrato de empréstimo objeto da presente demanda, até o julgamento de mérito do presente feito, bem como que a empresa S. I. seja compelida a pagar ao autor a importância de R$ 60.271,69 “para que este quite imediatamente seu empréstimo com o B.O./S.”. Subsidiariamente, postula “o arresto, via Sisbajud, de valores depositados em contas bancárias da empresa que figura nos contratos firmados com o autor, qual seja: S.I. - S. C.I.C.E., inscrita no CNPJ 34.378.100/0001-78, bem como de sua sócia S.P.C. - CPF: 133.387.747-10, conforme contrato social anexo, no valor de R$ 60.271,69”. É o relatório necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido para suspender os descontos mensais do empréstimo consignado junto ao B.S.S.A, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor. Embora dos fatos narrados e dos documentos juntados se depreenda que o autor foi, provavelmente, vítima de fraude perpetrada pela empresa S.I., os elementos probatórios coligidos aos autos são insuficientes para comprovar, nessa fase embrionária do processo, o conluio dos B.O.e S. para prática do ilícito na concessão do empréstimo, o qual, à primeira vista, fora feito de maneira regular. Além disso, como narrado em sua inicial, o referido contrato fora livremente pactuado pela parte autora. Por outro lado, a verificação da responsabilidade do Banco em relação às atividades desenvolvidas pela outra requerida é matéria que não pode ser objeto de apreciação em sede de cognição sumária, necessitando de dilação probatória. Ademais, em caso de procedência dos pedidos, os requeridos deverão restituir os valores despendidos pelo autor para pagamento do empréstimo. No que diz respeito ao pedido para compelir a requerida S.I. a pagar ao autor a importância de R$ 60.271,69 para quitação do empréstimo, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a princípio, denotando o descumprimento contratual, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido cautelar para arresto nas contas da 3a requerida, vislumbro a plausibilidade do direito do autor consubstanciada nos documentos de ID 124867807 (contrato de assunção e reconhecimento de dívida) e págs. 8 e p do ID 124867809 (comprovantes de transferência de valores para conta da requerida S.I.), que comprovam a relação jurídica entre as partes, demonstrando que a parte autora firmou assunção de dívida com uma das rés para quitação de empréstimo e que este deixou de ser adimplido pela cessionária. O risco ao resultado útil do processo revela-se evidente, uma vez que a espera da tramitação normal poderá representar prejuízos ao autor, pois a prática reiterada de ilícitos pela requerida pode resultar em dilapidação ou diminuição do seu patrimônio, situação que pode inviabilizar futura condenação. Registro, ainda, que a medida pretendida é plenamente reversível com o simples desbloqueio ou devolução de eventual quantia bloqueada. Por fim, em relação ao bloqueio na conta da sócia S.P.C., como explanado em decisão pretérita (ID 125225909), “a personalidade da sociedade empresarial não se confunde com a de seus sócios, sob pena de violação aos princípios da personalização e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Nesse contexto, como expressão da autonomia patrimonial, não pode o sócio, em regra, ser pessoalmente demandado por obrigações contraídas pela empresa. E, muito embora a autonomia da pessoa jurídica não seja absoluta, somente pode ser desconsiderada quando, além de postulado pela parte interessada, seja devidamente comprovado, mediante prova documental idônea, que a sociedade empresária fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, do CC)”. Nesse contexto, o patrimônio da requerida S.P.C. somente poderá ser alcançado, se constatado a abusividade na condução da sociedade empresária, após a dilação probatória, lhe assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, para determinar, em sede de tutela cautelar, o bloqueio/arresto de ativos financeiros via SISBAJUD em contas bancárias em nome de S.C.E I.C.E., CNPJ 34.378.100/0001-78, no valor indicado de R$ 60.271,69 (sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), até decisão final deste Juízo. Caso a diligência seja frutífera determino a imediata transferência do numerário bloqueado para conta vinculada ao juízo, evitando prejuízos em relação à remuneração. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo. Citem-se e intimem-se os réus para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se.” (Id. 127088934 na origem) Narra o Agravante que se trata, na origem, de ação de nulidade contratual com reparação dos danos referentes ao empréstimo consignado no valor de R$ 60.271,69, firmado em julho de 2021 junto ao B.O.S., bem como de contrato de assunção de dívidas firmado com a empresa S.I.. Afirma que contraiu empréstimo anterior junto ao B.S., e lhe foi ofertado portabilidade do empréstimo com redução do valor da parcela pela S., na condição de representante do B.O./S.. Esclarece que o acerto apenas acrescentou mais um desconto em sua folha de pagamento, sem a substituição de um empréstimo por outro e o desconto na parcela prometido. Aduz que a duplicidade foi inicialmente atribuída a erro do sistema, tendo a empresa se comprometido a depositar o valor da parcela descontada mensalmente na conta do Agravante, o que deixou de fazer em fevereiro de 2022, razão do ajuizamento da ação. Destaca que as Agravadas estão sendo investigadas por fraude na seara penal. Invoca o princípio da boa-fé contratual e demais salvaguardas da legislação consumerista. Argumenta que há risco de dano, e requer a antecipação da tutela recursal para a suspensão liminar dos descontos em sua folha de pagamento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de tutela de urgência. Preparo recolhido – Id. 36692409. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que não há razão para o processo tramitar em segredo de Justiça, pois os atos processuais são públicos e a matéria em discussão não se insere nas hipóteses legais de sigilo, devendo, pois, ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Agravante a suspensão liminar dos descontos referentes aos empréstimos consignados firmados com os Agravados. Em juízo de estrita delibação, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Autor, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituição bancária para a portabilidade de empréstimo, é tido como consumidor ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do Agravante. Constam dos autos de origem Contrato de Assunção de Dívida com a S., celebrado em 8.7.2021, no valor de R$ 60.271,00 (Id. 124867807 na origem), e comprovantes de transferência bancária do Agravante para a S., em 8.7.2021, no valor total de R$ 60.271,69 (Id. 126660674). Os contracheques Id. 124867808 comprovam a persistência dos descontos do empréstimo anterior (parcela de R$ 1.686,87), acrescidos dos descontos referentes ao novo empréstimo (parcela de R$ 1.300,00), a partir de julho de 2021. Ademais, as conversas de WhatsApp Id. 124867809 com o representante da S. corroboram o alegado teor da negociação com a empresa, para substituição do primeiro empréstimo pelo novo, com parcela menor. Nesse ponto, destaco que a dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, parece não estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao Agravante. Por fim, por se tratar de empréstimo consignado, em que o adimplemento contratual é garantido por descontos em folha de pagamento, a suspensão dos descontos é medida plenamente reversível, caso o pleito autoral seja julgado improcedente ao final do processo. Lado outro, devem ser suspensos apenas os descontos referentes ao novo empréstimo questionado, na parcela mensal de R$ 1.300,00. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar a intimação pessoal do B.O.B.C.S.A e do B.S.(Brasil) S.A., para que suspendam o desconto da parcela de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) no contracheque do Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada novo desconto mensal atribuído a eventual inércia dos Agravados, após o prazo de cumprimento da decisão. Determino o levantamento do sigilo do processo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora